Tribunal: TJES
Processo: 0014258-58.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014258-58.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DO ESTADO – TEMA 1.044, DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA E PROVIDO O DO INSS.

1.
Ainda que o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão nela obtida, sobretudo quando os demais elementos probantes não a infirmem.

2.

O auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada, nexo este que não ficou demonstrado.

3.
A respeito dos honorários periciais adiantados pelo INSS, o Tribunal da Cidadania, em precedente qualificado, assentou o seguinte entendimento:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
” (Tema Repetitivo 1044).

4.
Recursos conhecidos para negar provimento ao interposto pelo autor e dar provimento ao manejado pelo INSS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao interposto pelo autor e DAR PROVIMENTO ao manejado pelo INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014258-58.2015.8.08.0012

APELANTE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 180/184, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões, fls. 199/202, sustenta o autor que constam dos autos documentos que demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre a doença que o acomete e a sua atividade laboral.

Às fls. 204/205, o INSS pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo a ressarcir os honorários periciais adiantados.

Intimado, o INSS não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Em que pese todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Portanto, o elo distintivo entre os citados dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por fim, o auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Narra o autor que sofreu acidente de serviço, de modo a ficar afastado de suas funções em dois períodos distintos, tendo recebido o benefício auxílio-doença acidentário e, também, previdenciário.

Buscou, na presente demanda, o recebimento do auxílio-doença acidentário (espécie 91), tendo em vista sua incapacidade laboral temporária e, caso demonstrado que a incapacidade é definitiva, objetiva a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Cediço que no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não a formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos, bem como dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em atestar que, embora o autor seja portador de doença que o incapacite, ela não guarda nexo de casualidade com o seu trabalho, tampouco o trabalho contribuiu para o agravamento da patologia.

A conclusão foi assim descrita (fl. 143):

1.

O Rte apresenta quadro de ansiedade compatível com o CID 10: F41.0 e F41.1.

2.

Tal quadro teve início em abril de 2013, um pouco antes de iniciar o tratamento psiquiátrico.

3.

O Rte apresenta atualmente melhora clínica importante que já permitiu o seu retorno ao trabalho em outra função.

4.

Apesar de a função de motorista possuir fatores estressores e a história clínica comportar o relato de eventos agressivos ao Rte,
não restou identifica, ao longo de três anos (entre 2010 e 2013), qualquer queixa ou sintoma que pudesse star relacionado aos mesmos e assim estabelecido o nexo causal.
(Grifos meus)

Importa ressaltar que embora tenha ficado evidenciado nos autos que o autor presenciou e sofreu episódios de violência enquanto laborava como motorista de ônibus de transporte de passageiros, não foi possível evidenciar um liame específico entre esses episódios e a doença desenvolvida, em especial diante do lapso temporal existente entre eles e a manifestação da enfermidade.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do nexo causal para a concessão do benefício de caráter acidentário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS ADMITIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE.
1. O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo,
nexo de causalidade
entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurad
o
. 2. O Tribunal a quo, com amparo nas provas dos autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013). grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N. 7/STJ).
1. É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do
nexo causal
da moléstia adquirida para com o labor desempenhado, para fins de concessão do benefício acidentário
. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal entre as patologias contraídas e o trabalho desenvolvido, a inversão do decidido esbarra no óbice contido no enunciado nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011). grifei.

Assim, ainda que o julgador não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão nela obtida, sobretudo quando os demais elementos probantes não a infirmem.

No que diz respeito aos honorários periciais, o Tribunal da Cidadania possui precedente qualificado no sentido de que é dever do Estado arcar com o encargo quando sucumbente o beneficiário da assistência judiciária gratuita (Tema Repetitivo 1044 – Resp 1823402/PR). Confira-se:

Tese: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão
despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais
, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e
DAR PROVIMENTO
ao manejado pelo INSS, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituí-lo quanto aos honorários periciais adiantados no curso processual.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.